Tribunal: TJMT
Processo: 1008313-31.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALDINAR FERNANDES FERREIRA em face da sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer/Pagar c/c Pedido de Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar por si ajuizada em desfavor de RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORP. IMOB. CUIABÁ V – SPE LTDA, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, inciso I, ambos do CPC/15 (ID no 56617099).
E ainda, a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 8o, do CPC/15.
Em síntese, sustenta a apelante que a sentença merece ser reformada, porquanto sequer teria sido intimada para complementar o pagamento das custas judiciais que, por equívoco, deixou de recolher.
Assegura que ao ajuizar a ação, pleiteou pelas benesses da justiça gratuita, cujo pleito foi indeferido, mas, de todo modo, foi-lhe assegurado o parcelamento das custas judiciais em 06 parcelas, as quais vinha adimplindo regularmente e, por esquecimento, deixou de recolher as 02 (duas) últimas parcelas.
Assevera que o feito foi distribuído em 20/03/17 e a constatação do não recolhimento integral das custas se deu em 26/06/20 e a sentença foi prolatada na sequência, em 29/06/20, sem que sequer lhe fosse oportunizado o recolhimento das custas pendentes, em desrespeito ao previsto no art. 321 do CPC/15.
Afirma que, consoante entendimento pacificado no STJ, a aplicação do art. 290 do CPC/15 se restringe à hipótese em que o processo não foi além da distribuição, situação diversa dos autos em que já houve audiência de conciliação e apresentação de contestação pelas requeridas.
Alega, por fim, que ao extinguir o feito sem que lhe fosse oportunizada a manifestação, a magistrada incorre em violação ao princípio da vedação da decisão surpresa, previsto no art. 10 do CPC/15.
Sob tais argumentos, pugna seja a sentença anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.
Contrarrazões pelas requeridas, pelo desprovimento do recurso – ID no 56617110.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Consoante se extrai dos autos, a recorrente intentou a Ação de Obrigação de Fazer/Pagar c/c Pedido de Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar em desfavor das requeridas, pretendendo, em síntese, ver-se ressarcida pelos danos decorrentes da demora na entrega do imóvel no Condomínio Rio Jangada, nesta cidade, bem como indenização pelas avarias constatadas na residência após a entrega da mesma.
Na inicial, distribuída em 20/03/17, a autora pleiteou a gratuidade de justiça, restando tal pleito indeferido pela magistrada singular, a qual, contudo, oportunizou a requerente o fracionamento das custas em 06 (seis) parcelas, conforme se vê no ID no 56617057.
Ocorre que em adiantado momento da marcha processual, a magistrada determinou fosse certificado nos autos se as custas judiciais haviam sido pagas na integralidade (ID no 56617097), momento em que foi constatado que havia 02 parcelas pendentes de pagamento.
Na sequência, o feito foi extinto sem resolução de mérito em decorrência do indeferimento da inicial.
Pois bem.
De plano, constata-se que merece acolhimento o pleito recursal para que a sentença seja anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.
Isto porque, consoante entendimento pacificado no STJ a aplicação do artigo 290 do CPC/15 se restringe à hipótese em que o processo, à mingua do pagamento das custas, não foi além da distribuição, restando caracterizado o abandono, senão vejamos:
“Art. 290: 1. “A aplicação do artigo 257 do Código de Processo Civil está restrita à hipótese em que o processo, à míngua do pagamento das custas, não foi além da distribuição, caracterizando o seu abandono. A respectiva norma incide na espécie, em que a reconvenção não chegou a ser processada, de modo que o cancelamento de sua distribuição era possível. (STJ - EREsp 959.304/ES, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 25/10/2010)”
[...]
“Todavia, é inadmissível o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 257 do CPC, quando a relação jurídica processual já esteja estabelecida em decorrência da citação válida do réu.” Precedentes: REsp n.o 803.771/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU de 26/02/2007; REsp n.o 345.565/ES, Terceira Turma, Rel. Nancy Andrighi, DJU de 18/02/2002; REsp n.o 259.148/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU de 23/10/2000; e REsp n.o 90.059/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJU de 21/10/1996.”
[...]
Assim, não cabe o cancelamento da distribuição, se o processo, “já se achava em etapa avançada de andamento” (STJ-4a T., REsp. 72.376, Min. Aldir Passarinho Jr., j. 17.8.00, HJU 8.10.00) – (NEGRÃO, Theotonio; GOUVEIA, José Roberto; BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante. 47a ed. – São Paulo – Saraiva. 2016, p. 342).
No caso, como já havia sido perfectibilizada a angularização processual, com a realização de audiência de conciliação (ID no 56617075), apresentação de contestação pelas requeridas (ID no 56617077) e impugnação à contestação (ID no 56617088), diante da inércia da parte em não efetuar o recolhimento da totalidade das custas, poder-se-ia extinguir o feito com fundamento nos incisos II ou III do artigo 485, circunstância que demandaria a intimação da parte para o recolhimento das custas.
Aliás, nesse sentido, importa transcrever fragmento do voto proferido pelo Ministro Ari Pargendler quando do julgamento dos Embargos de Divergência no 959.304/ES em 25/10/2010, in verbis:
“[...] A aplicação do artigo 257 do Código de Processo Civil supõe que a inércia da parte tenha resultado no abandono do processo. A respectiva norma é endereçada às ações que, distribuídas, não chegaram a ser processadas por falta de preparo. A decisão de cancelar a distribuição é, então, de natureza administrativa; tem o propósito de esvaziar armários e apanha um processo que não foi além da petição inicial. Se, a despeito da falta de preparo, o réu foi citado, não se trata de hipótese de cancelamento da distribuição, porque o processo já foi angularizado. Persistente a falta de preparo, o processo deve ser extinto por sentença judicial, não mais por decisão administrativa, e só depois da intimação prevista no artigo 267, § 1o, do Código de Processo Civil. Tudo a se resumir no seguinte: se o processo está em curso, sem embargo da falta de preparo, não mais incide o artigo 257 do Código de Processo Civil, restrito à hipótese em que a ação ficou paralisada. Aqui, a reconvenção não chegou a ser processada, de modo que o cancelamento de sua distribuição era possível.” (destaquei)
Por sua vez, o entendimento deste Tribunal não destoa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – FALTA DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO PELO AUTOR DEPOIS DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO RÉU – EXTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTA COMPLEMENTARES - SENTENÇA ANULADA - RECURSO APRESENTADO PELO AUTOR PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU PREJUDICADO.
[...]
5. Portanto, tal como se deram os fatos nestes autos, não há como imputar ao autor desídia no cumprimento da determinação judicial, e, por consequência, realizar o CANCELAMENTO da DISTRIBUIÇÃO da ação, tendo em vista que não houve a sua INTIMAÇÃO para fazer o recolhimento complementar em questão.
6. Com efeito, quanto à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência 959.304/ES, reafirmou entendimento de que instaurada a relação processual, como na hipótese, e não facultado pelo Juízo prazo para recolhimento das custas complementares, não há que se falar em CANCELAMENTO da DISTRIBUIÇÃO com amparo no artigo 257 do CPC.7. No caso, já houve a triangularização processual (com a CITAÇÃO do banco requerido), de modo que se torna imprescindível a prévia INTIMAÇÃO do autor para efetuar o pagamento das custas complementares decorrentes de incidente de impugnação ao valor da causa. [...].” (TJMT - N.U 0000892-39.2010.8.11.0045, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016)
Na hipótese, extrai-se que a determinação do juízo para verificação se as custas processuais estavam quitadas se deu em data de 26/06/2020. A certificação de que havia 02 (duas) das 06 (seis) parcelas pendentes de pagamento ocorreu na mesma data, ou seja, em 26/06/2020 e, logo depois, em 29/06/2020, houve a prolação de sentença, o que leva à conclusão de que, de fato, a parte autora sequer foi intimada para regularizar o pagamento da totalidade das despesas de distribuição.
É certo que referidas custas já deveriam, inclusive, estar quitadas em sua totalidade, pois, o parcelamento fora deferido sob a condição de que eventual inadimplemento de quaisquer das parcelas poderia importar no indeferimento da inicial, nos termos do art. 290 do CPC/15.
Contudo, na hipótese, constata-se que o próprio Judiciário contribuiu para tal desfecho ao não fiscalizar os pagamentos das parcelas nas datas aprazadas, só vindo a fazê-lo anos depois.
Assim, considerando o avançado da marcha processual, em observância aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da vedação da decisão surpresa, do aproveitamento dos atos processuais já realizados e da primazia da prolação das decisões de mérito, o mínimo que se espera é que o Juízo oportunize à parte autora a regularização do recolhimento das custas judiciais, situação não observada in casu.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. VÍCIO DE LEGITIMIDADE. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por Mariana Sad Albuquerque e Castro e outros, com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ISSQN - SERVIÇOS CARTORÁRIOS - BASE DE CÁLCULO - ILEGITIMIDADE ATIVA DOS CARTÓRIOS DE REGISTRO. sendo o sujeito passivo da obrigação tributária a pessoa obrigada pelo pagamento do tributo, os Cartórios de Registro não possuem legitimidade ativa para a propositura de demanda na qual se discute o recolhimento de tributos, porquanto não possuem personalidade jurídica que lhes permita demandar ou ser demandado em Juízo. Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados. Nas razões de recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, alíneas a e b, do permissivo constitucional, o recorrente alega a ofensa aos artigos 4°, 5°, 6°, 17, 18, 76, 321 e 1.022 do Código de Processo Civil - CPC/2015, ao sustentar em síntese: (i) a omissão do acórdão recorrido, ante a rejeição dos embargos de declaração; (ii) a nulidade do acórdão recorrido, pois o Tribunal de origem, ante o vício de representação e legitimidade, deixou de conferir à parte o poder de regularizar tais pressupostos; (iii) a inconstitucionalidade do art. 8°, Parágrafo Único, inciso II, alínea "f da Lei 10.630/2003 ao afirmar que os cartórios, notários, dentre outros do mesmo ramo, são pessoas jurídicas e contribuintes de ISSQN. Houve contrarrazões (e-STJ fls. 946/954). É o relatório. Passo a decidir:
[...]
Preliminarmente, sustenta-se omissão no acórdão recorrido com relação à possível violação dos artigos 4o, 5o, 6o, 17, 18, 76 e 321 do Código de Processo Civil. Quanto ao vício apontado, mais uma vez o recurso merece prosperar. Apesar de prévio retorno à origem, o Tribunal a quo permaneceu inerte com relação à questão cuja manifestação é essencial. Na decisão que julgou novamente os aclaratórios opostos na origem, a Corte fundamentou que foram analisadas todas as questões postas nas razões recursais, ficando claro o motivo pelo qual a sentença extinguiu o processo, isto é, por ilegitimidade ativa, e evidenciando propósito de modificação do decisum por via oblíqua (e-STJ fls. 819/820). Com efeito, está clara na decisão recorrida a extinção por ilegitimidade ativa dos Cartórios de Registro para a propositura da demanda. Entretanto, o ponto omisso que ensejou o retorno dos autos diz respeito ao direito da parte de ter prazo razoável para sanar o vício de legitimidade antes da extinção do feito. Isto é, na sistemática do Código de Processo Civil de 2015, em homenagem ao princípio da instrumentalidade processual e da primazia da decisão de mérito, deve ser oportunizada a regularização de vício sanável. [...] Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que ela se manifeste expressamente sobre a abertura de prazo para regularização do vício processual de legitimidade e, sanado o vício, julgue o mérito do writ. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 02 de março de 2020. (RESP no 1.842.724-MG – Relator MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES. Decisão publicada no DJe/STJ no 2861 de 04/03/2020).g.n.
Aliás, já é assente o entendimento no sentido de que a extinção do processo por abandono, por ser medida extrema, além da regular intimação do patrono da parte pelos meios destinados a tal finalidade – via Diário Oficial ou via eletrônica -, imprescindível também a intimação pessoal do autor com a advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do feito, nos termos do art.485, §1o, do CPC/15.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA - EXTINÇÃO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – NÃO VERIFICADO - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito viola o disposto no artigo 485, § 1o, do CPC. Não verificada qualquer das hipóteses que ensejam a extinção da ação sem resolução de mérito, previstas no art. 485 do CPC, é o caso de reformar a sentença, a fim de afastar a extinção sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento. (TJMT - N.U 0001031-97.2015.8.11.0050, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) g.n.
Assim, não realizada a prévia intimação da parte para recolhimento das custas, consoante termos do artigo 485, §1o, do CPC/15, deve ser anulada a sentença, com o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular prosseguimento do feito.
Por oportuno, de se ressaltar que, em que pese a parte autora sustente ter efetuado o pagamento de 04 (quatro) das 06 (seis) parcelas autorizadas pelo juízo, dos autos se verifica comprovantes de pagamento apenas de 03 (três) parcelas, a saber: 1a parcela, paga em 28/07/17 – ID no 56617059; 2a parcela, paga em 09/09/17 – ID no 56617061; 3a parcela, paga em 09/10/17 – 56617066.
Assim, diante do flagrante confronto da sentença hostilizada com a jurisprudência dominante nesta Egrégia Corte de Justiça, impõe-se o provimento monocrático do presente apelo.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC e Súmula 568 do STJ, dou provimento monocrático ao recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito após a devida regularização das custas pendentes.
P.I.C.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora